Tribunal: TJBA
Processo: 8000384-56.2023.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000384-56.2023.8.05.0145 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: FEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): JUVENAL ALVES COSTA, MARCIO SOUZA GARCIA, EDNANDO ASSUNCAO DE SANTANA, RAFAEL FRANCISCO DE LIMA MELO APELADO: MUNICIPIO DE AMERICA DOURADA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. FEDERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. LEGITIMIDADE ATIVA. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO SINDICAL REGULAR DA ENTIDADE DE BASE. TEORIA DA CAUSA MADURA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pela Federação dos Servidores Públicos Municipais do Estado da Bahia contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada em face do Município de América Dourada, acolheu preliminar de ilegitimidade ativa e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. A apelante sustenta que o sindicato de base da categoria (SINDIAMÉRICA) não possuía registro sindical regular no exercício de 2017, em razão do indeferimento do respectivo pedido de registro, razão pela qual a contribuição sindical deveria ser destinada à federação correspondente, nos termos da CLT. Requereu o afastamento da preliminar, o reconhecimento de sua legitimidade ativa e, pela teoria da causa madura, o julgamento de procedência da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 2 questões em discussão: (i) definir se a federação autora possui legitimidade ativa para ajuizar ação de cobrança da contribuição sindical referente ao exercício de 2017; (ii) estabelecer se a ausência de registro sindical regular do sindicato de base impede o repasse das contribuições sindicais à entidade local, autorizando o crédito em favor da federação. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STJ reconhece que entidades sindicais de graus diversos, como sindicato, federação e confederação, possuem legitimidade ativa para pleitear a cobrança da contribuição sindical compulsória, pois todas têm direito à percepção dos valores legalmente distribuídos. O art. 591 da CLT estabelece que, inexistindo sindicato regularmente constituído, os percentuais da contribuição sindical destinados à entidade local devem ser creditados à federação correspondente da mesma categoria profissional. A legitimidade da entidade sindical de base depende de registro sindical regular perante o Ministério do Trabalho, pois a ausência de registro impede o reconhecimento de sua natureza sindical, conforme orientação consolidada no STJ e na Súmula 677 do STF. O extrato de solicitação de registro sindical demonstra que o SINDIAMÉRICA não possuía situação regular no exercício de 2017, tendo seu pedido de registro sido posteriormente indeferido, o que afasta sua aptidão para receber o repasse das contribuições sindicais. Demonstrada a regular constituição da federação autora e a ausência de legitimidade do sindicato de base para percepção da verba, o crédito da contribuição sindical referente ao exercício de 2017 deve ser destinado à apelante. Estando a causa suficientemente instruída, com matéria predominantemente de direito e prova documental exaurida, aplica-se a teoria da causa madura prevista no art. 1.013, § 3º, I, do CPC, permitindo o julgamento imediato do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A federação sindical possui legitimidade ativa para ajuizar ação de cobrança de contribuição sindical compulsória quando demonstrado seu direito ao repasse legal da verba. 2. A ausência de registro sindical regular da entidade de base impede o reconhecimento de sua legitimidade para receber contribuição sindical. 3. Inexistindo sindicato regularmente constituído, a contribuição sindical devida à categoria deve ser creditada à federação correspondente, nos termos do art. 591 da CLT. 4. Configurada a suficiência da instrução probatória, o tribunal pode aplicar a teoria da causa madura para julgar imediatamente o mérito da demanda. Dispositivos relevantes citados: CLT, art. 591; CPC, arts. 1.013, § 3º, I, 85, §§ 2º e 11, 931 e 937; Súmula 677/STF. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS nº 56.554/PI, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 19.04.2022, DJe 26.04.2022; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no RMS nº 56.554/PI, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 18.03.2024, DJe 22.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível 8000384-56.2023.8.05.0145, em que é apelante FEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DO ESTADO DA BAHIA e apelado o MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Salvador, .